Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-34.2025.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000788-34.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DA PAIXAO DA SILVA SOUSA - CPF: 612.319.672-34 (AGRAVANTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (AGRAVADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARIA DA PAIXAO DA SILVA SOUSA - CPF: 612.319.672-34 (AGRAVADO), GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (AGRAVANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor – Agravo Interno em Recurso de Apelação – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – Cobrança de Dívida Antiga – Débito Prescrito – Manutenção de Registros em Cadastros de Crédito – Afetação do Tema 1.264 do STJ – Sentença Proferida Durante Período de Suspensão Obrigatória – Cassação da Sentença – Sobrestamento do Feito –
Agravo Interno Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que cassou sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e determinou o sobrestamento do feito,
diante
da afetação do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça
; de conseguinte, julgou
prejudicado o Recurso de Apelação
interposto pelo Agravado
.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: i) se a controvérsia dos autos se limita à inexistência do débito ou se se insere no âmbito da cobrança extrajudicial de dívida prescrita;
ii
) a aplicabilidade do Tema 1.264 do STJ ao caso concreto;
iii
) a validade da cassação da sentença proferida durante período de suspensão obrigatória; e
iv
) a possibilidade de julgamento imediato do mérito recursal.

III. Razões de decidir

3. A demanda tem como núcleo central a cobrança de dívida antiga e os efeitos jurídicos decorrentes da sua manutenção em cadastros de crédito,
tanto que o Juiz singular reconheceu
expressamente a prescrição do débito.

4. A sentença não
está fundada
na inexistência da relação jurídica, mas na premissa de dívida existente, porém prescrita, o que atrai a incidência do Tema 1.264 do STJ.

5. A distinção entre cobrança extrajudicial e alegação de inexistência do débito não afasta a identidade substancial entre a matéria dos autos e a controvérsia submetida à sistemática dos recursos repetitivos.

6. A sentença foi proferida durante período de suspensão obrigatória prevista no art. 1.037, II, do CPC, o que impõe sua cassação de ofício.

7. Reconhecida a nulidade da sentença, inexiste base válida para apreciação do mérito do Recurso de Apelação,
e é
incabível o restabelecimento da condenação por dano moral enquanto pendente a definição da tese repetitiva pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “É nula a sentença proferida durante período de suspensão obrigatória decorrente da afetação de tema repetitivo, impondo-se o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Maria da Paixão da Silva Souza
com o intuito de reformar a decisão de Id. 321391396 em que,
de ofício, anul
ei
a sentença e determin
ei
o retorno dos autos à origem, para que se observe a suspensão determinada no Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça.

Em consequência, julg
uei
prejudicado o Recurso de Apelação interposto pela Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A Agravante alega que a
controvérsia dos autos não versa sobre cobrança extrajudicial de dívida prescrita, mas sobre inexistência do débito, diante da
falta de provas
de relação jurídica com o Banco do Brasil S.A. e o Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Afirma que jamais manteve contrato que
pudesse ter dado
origem às dívidas cobradas,
e que cabe
às instituições financeiras, por força da inversão do ônus da prova,
demonstrar a regularidade
do contrato
, ônus do qual não se desincumbiram.

Sustenta, portanto, a
inaplicabilidade do Tema 1.264 do STJ ao caso concreto.

Segue alegando que o Juiz singular reconheceu
corretamente a ocorrência d
e dano moral
, não apenas pela inscrição indevida, mas sobretudo pelas cobranças abusivas e vexatórias, caracterizadas por ligações insistentes
e falta
de esclarecimentos mínimos
sobre a
origem do suposto débito, circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor.

Requer

o provimento do Agravo Interno para afastar o sobrestamento do feito, reformar a decisão monocrática e restabelecer integralmente a sentença, ou, subsidiariamente, o julgamento do mérito
do Recurso de Apelação
, com reconhecimento da inexistência do débito e manutenção da condenação por dano
moral.

Contraminuta do Banco do Brasil S.A. no Id. 330706866 e de Atlantico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados no Id. 332967366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Maria da Paixão da Silva Souza
ajuizou
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito
c/c

I
ndenização por
D
anos
M
orais em face do
Banco do Brasil S.A.
e do
Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
,
sob o argumento de
que passou a sofrer cobranças telefônicas insistentes e inoportunas relativas a supostos débitos que afirma desconhecer por completo.

Sustent
ou
que, apesar de reiteradas solicitações, jamais recebeu informações claras
sobre a
origem, natureza ou legitimidade das cobranças, situação que lhe causou profundo desconforto e abalo emocional.

Relat
ou
que, ao consultar o cadastro d
a
Serasa, constatou a existência de registros negativos em seu nome, referentes a supostos contratos bancários datados dos anos de 2001 e 2002, cujos valores originais
são
baixos, mas que, após sucessivas atualizações, alcançaram montantes expressivos.

Afirm
ou

que não se recorda
de ter contratado os serviços indicados,
argumentou
que, à época de uma das supostas contratações, sequer
tinha
conta bancária
no
Banco do Brasil
S.A
,
o que
evidencia
, segundo argumenta, a inconsistência das cobranças.

Aduz
iu
que mesmo na hipótese de existência das dívidas,
estão
irremediavelmente prescritas, porquanto decorrentes de obrigações contraídas há mais de duas décadas.

Alegou
que a insistência na cobrança de débitos prescritos configura prática abusiva e ilegal, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Asseverou que os Requeridos
não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência e a regularidade da relação jurídica que
deu
origem aos débitos,
pois se limitaram
a promover cobranças sem apresenta
r
documentos hábeis, o que reforça a tese de inexistência da dívida.

Insurgiu-se quanto à
de seu nome em cadastros de inadimplentes,
sob a tese de que não foi previamente notificada
, o que
agravou
os prejuízos de ordem moral.

Sustent
ou
que as cobranças reiteradas, a
inexistência
de esclarecimentos mínimos e a negativação indevida ultrapassam o mero aborrecimento, caracteriza
m
dano moral indenizável, diante da
ofensa
à sua dignidade, tranquilidade e honra.

Requereu
a declaração de inexistência dos débitos apontados, a exclusão de seu nome dos cadastros
restritivos, a inversão do ônus da prova e a condenação
das Requeridas
ao pagamento de indenização por
dano moral.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. O Julgador singular determinou
a baixa da restrição e abstenção de inclusão de nova restrição com relação ao débito objeto dos autos em nome da Requerente
no
SPC,
e declarou
prescrito o débito.

De conseguinte, condenou os Requeridos ao pagamento solidário de indenização por dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com os consectários legais, e a arcar com as verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pela Autora.

Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados interpôs Recurso de Apelação.

Ao analisar os autos
, constatei que a sentença foi proferida
durante período de suspensão obrigatória
decorrente da afetação do
Tema 1.264 do STJ
, que discute a licitude da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive em plataformas como o
Serasa Limpa Nome.

Conclui, dessa forma, que a
sentença violou o art
igo
1.037,
inciso
II, do CPC, razão pela qual
cassei a decisão apelada,
determin
ei
o retorno dos autos
ao Juízo de
origem para sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do tema repetitivo pelo STJ
e
julg
uei
prejudicado o Recurso de Apelação interposto pelo Atlântico Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados, com fundamento no art. 932, III, do CPC, sem fixação de honorários recursais.

Neste Recurso, a Agravante
alega que a
controvérsia dos autos não versa sobre cobrança extrajudicial de dívida prescrita, mas sobre inexistência do débito, diante da
falta de provas
de relação jurídica com o Banco do Brasil S.A. e o Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Afirma que jamais manteve contrato que
pudesse ter dado
origem às dívidas cobradas,
e que cabe
às instituições financeiras, por força da inversão do ônus da prova, demonstrar a regularidade
do contrato
, ônus do qual não se desincumbiram.

Sustenta, portanto, a
inaplicabilidade do Tema 1.264 do STJ ao caso concreto.

Segue alegando que o Juiz singular reconheceu
corretamente a ocorrência d
e dano moral
, não apenas pela inscrição indevida, mas sobretudo pelas cobranças abusivas e vexatórias, caracterizadas por ligações insistentes
e falta
de esclarecimentos mínimos
sobre a
origem do suposto débito, circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor.

Requer

o provimento do Agravo Interno para afastar o sobrestamento do feito, reformar a decisão monocrática e restabelecer integralmente a sentença, ou, subsidiariamente, o
julgamento do mérito
do Recurso de Apelação
, com reconhecimento da inexistência do débito e manutenção da condenação por dano
moral.

A despeito do esforço argumentativo da Agravante, não procede a alegação de que a controvérsia dos autos
é
dissociada da matéria submetida ao Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, embora a
Agravante
também tenha sustentado a inexistência da relação jurídica e a
inexistência
de prova da contratação, é inegável que o núcleo central da demanda envolve a cobrança de dívida antiga
e
os efeitos jurídicos decorrentes da sua manutenção em bases de dados de proteção ou de negociação de crédito.

Com efeito, a própria narrativa inicial reconhece que os débitos teriam origem em supostos contratos bancários datados dos anos de 2001 e 2002, circunstância que levou o Juízo de origem, inclusive, a declarar expressamente a prescrição das obrigações.

O Juiz sentenciante
não acolheu a tese de inexistência do débito por
falta
de relação jurídica comprovada, mas partiu da premissa de que se tratava de dívida existente, porém prescrita, tanto que
se limitou
a declarar a prescrição e a vedar a manutenção de restrição relacionada ao débito.

Esse fato
é suficiente para afastar a tese recursal de que a discussão est
á
restrita à inexistência contratual. Ainda
que
Agravante
tenha, de forma alternativa, questionado a própria origem da dívida, o desfecho conferido pelo
Julgador
a quo
e a controvérsia efetivamente instaurada

gravitam em torno da possibilidade ou não de cobrança e de manutenção de registros relacionados a débito prescrito, exatamente o objeto do Tema 1.264 do STJ.

Nesse contexto, mostra-se irrelevante, para fins de aplicação do art
igo
1.037,
inciso
II, do CPC, a distinção proposta pela Agravante entre “cobrança extrajudicial” e “inexistência do débito”.
O fato é que há
identidade substancial entre a matéria discutida nos autos e aquela submetida à sistemática dos recursos repetitivos
; logo,
impõe-se o sobrestamento do feito, sob pena de violação direta à ordem de suspensão emanada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre destacar que
o sobrestamento
não decorre de juízo discricionário do Relator, mas de imposição legal, destinada a preservar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema de precedentes, evitando decisões conflitantes sobre questão de direito submetida à uniformização nacional.

Assim,
não há equívoco na decisão agravada que cassou
a sentença proferida durante o período de suspensão obrigatória, em afronta ao art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil,
já que é
medida impositiva.

Por consequência lógica, também não prospera o pedido subsidiário de julgamento imediato do mérito do Recurso de Apelação.

Reconhecida a nulidade da sentença por vício processual objetivo, inexiste base válida para apreciação do mérito recursal, sob pena de perpetuar a afronta à ordem de suspensão e esvaziar a eficácia vinculante do precedente qualificado em formação.

Do mesmo modo, não há falar em restabelecimento da condenação por dano moral, pois tal exame pressupõe, necessariamente, a definição prévia, pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da licitude ou ilicitude da cobrança extrajudicial de dívida prescrita e de seus reflexos indenizatórios, matéria que se encontra sub judice no âmbito do Tema 1.264.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, manten
h
o integralmente a decisão que cassou a sentença, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.264 do STJ e julgou prejudicado o Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026